Tribunal: TJDFT
Processo: 0710735-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SÓCIOEDUCATIVO USUFRUÍREM CINCO DIAS DE ABONO DE PONTO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabe ao Distrito Federal comprovar que concedeu o direito ao gozo do abono referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação.
2. Caso demonstrada a impossibilidade de gozo, caberá a conversão em perdas e danos, desde que comprovada individualmente a necessidade de conversão em pecúnia, não prosperando a tese de nulidade da execução, por inexistência do título executivo.
3. Considerando que a obrigação de pagar decorre da impossibilidade de ser atendida a obrigação de fazer, tem-se que o anterior requerimento para cumprimento da sentença coletiva interrompeu o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, o que afasta a alegada prescrição.
4. Agravo conhecido e não provido.